Tribunal: TJDFT
Processo: 0732119-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a pretensão acusatória de aditamento da denúncia para incluir o delito de ameaça (art. 147, CP), que não se encontra descrito na exordial. Para o reconhecimento do crime de ameaça é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras, escritos, gestos, ou quaisquer outros meios simbólicos, que prometem "mal injusto e grave", situação que não foi descrita nem demonstrada nos presentes autos.
2. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, em que pese o especial relevo que a palavra da vítima recebe, é preciso que esteja em consonância com outros elementos de convicção.
3. O depoimento da vítima, não corroborado por outros elementos de convicção, uma vez não foi confirmada sequer pelo informante (marido da vítima), não constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.
4. Recurso conhecido e não provido.